Tribunal: TJES
Processo: 0000141-60.2018.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000141-60.2018.8.08.0011

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARIA DAS GRACAS PEREIRA NUNES

APELADO: INEXISTENTE e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RESSARCIMENTO DE DESPESAS MÉDICAS. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A CONDUTA DO ESTADO E O DANO ALEGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida, negando o pedido da autora para condenar o Estado ao ressarcimento do valor gasto em cirurgia particular e ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de requerimento administrativo prévio e inexistência de nexo causal entre a conduta estatal e os danos alegados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a ausência de requerimento administrativo prévio para a prestação do serviço de saúde inviabiliza a responsabilidade civil do Estado; e
(ii) verificar se há nexo causal entre a conduta do Estado e os danos alegados pela apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de requerimento administrativo prévio impossibilita a configuração de recusa ilícita do ente público e obsta a intervenção judicial, pois o Estado não teve a oportunidade de se manifestar previamente sobre a demanda, comprometendo a análise do caso à luz do princípio da subsidiariedade.

A jurisprudência consolidada, incluindo o Enunciado nº 03 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, reforça que o interesse de agir somente se configura mediante comprovação de negativa ou omissão administrativa por parte do ente público, o que não ocorreu no caso em tela.

O prévio ajuizamento de ação judicial, extinta sem julgamento de mérito, não supre a necessidade de provocação administrativa formal para acesso aos serviços de saúde.

A intervenção judicial sem a demonstração de urgência comprovada ou negativa administrativa configuraria concessão de tratamento desigual, em violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de requerimento administrativo prévio inviabiliza a intervenção judicial para responsabilizar o ente público por danos decorrentes da prestação de serviços de saúde, salvo em casos de urgência comprovada.

O nexo causal entre o dano sofrido e a conduta do ente público exige comprovação de negativa ou omissão administrativa na prestação do serviço de saúde.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Cível nº 5000253-06.2023.8.08.0063, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, j. 09/12/2024.

TJMG, Agravo Interno Cv nº 1.0000.22.223876-8/001, Rel. Des. Maria Inês Souza, j. 29/08/2023.

Enunciado nº 03 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000141-60.2018.8.08.0011

APELANTE
: MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR SUBSTITUTO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Trata-se de Apelação em razão da sentença (fls. 307-308) por meio da qual o MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução.

A Apelante buscou a tutela jurisdicional objetivando a condenação do Estado/Apelado ao ressarcimento do valor despendido para a realização de cirurgia, bem como a indenização pelos danos morais decorrentes da necessidade de custear o serviço público de saúde, que deveria ter sido oferecido pelo Poder Público.

O MM Juiz julgou improcedente a pretensão deduzida destacando que:

A autora arguiu, em 28.03.2016, que apesar da inexistência do processo administrativo para a realização do procedimento, “... é público e notório a ineficiência do Estado em prestar os serviços de saúde...” e, se a autora tivesse que “... esperar procedimento administrativo... sofreria extremo abalo em sua dignidade... pois... a enfermidade... lhe causa dores insuportáveis...”.

Assim, tenho como certo que a autora não requereu, administrativamente, o serviço de saúde, portanto, não vejo como condenar o Estado a lhe reparar o valor que despendeu com a cirurgia, tampouco vislumbro nexo causal entre a ação estatal e o dispêndio que ela teve.

Observe-se que, ao contestar a demanda, o Estado não afirmou que a prestação lhe era estranha, mas o oposto, qual seja, que prestava o serviço administrativamente.

Logo, sem o pedido administrativo não se caracterizou recusa ilícita do Estado à prestação.

Seguiu-se o recurso em análise.

A sentença recorrida fundamentou-se corretamente no entendimento de que a ausência de solicitação administrativa inviabiliza o reconhecimento de ato ilícito e, consequentemente, do nexo causal entre a conduta do ente estatal e os danos alegados.

A jurisprudência tem se manifestado no sentido de que a ausência de prévio pedido administrativo obsta a análise judicial sobre eventual negativa ou demora no procedimento. Neste sentido:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO SOMENTE EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS. RESPEITO À ORDEM CRONOLÓGICA E CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO DE RISCO DO SUS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a Ação Civil Pública visando à realização de procedimento cirúrgico em paciente do Sistema Único de Saúde (SUS), com fundamento na ausência de comprovação de solicitação administrativa prévia do procedimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é exigível o requerimento administrativo prévio antes da judicialização de pedidos de saúde; e (ii) determinar se a ausência de urgência no caso concreto permite a intervenção do Judiciário para a realização de cirurgia fora da ordem cronológica do SUS. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A intervenção do Poder Judiciário nas demandas de saúde pública deve ocorrer de maneira subsidiária, apenas em casos de negativa ou omissão comprovada por parte da Administração, conforme princípio da subsidiariedade. 4.
A ausência de pedido administrativo prévio impede a análise judicial sobre eventual negativa ou demora no procedimento, pois o Estado não teve a oportunidade de se manifestar sobre a demanda, prejudicando a eficiência do SUS.
5. A documentação médica apresentada não comprova a urgência do procedimento, sendo necessário respeitar a ordem cronológica e os critérios de classificação de risco para garantir o princípio da isonomia no atendimento pelo SUS. 6.
A intervenção judicial sem comprovação de urgência ou negativa administrativa direta pode conceder privilégios indevidos a determinados pacientes em detrimento de outros, violando o princípio da impessoalidade e isonomia
. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A intervenção do Judiciário em questões de saúde pública deve respeitar o princípio da subsidiariedade, ocorrendo apenas após a comprovação de negativa ou omissão administrativa. 2. A ausência de requerimento administrativo inviabiliza a concessão judicial de procedimento cirúrgico, salvo em casos de urgência comprovada (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5000253-06.2023.8.08.0063, Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 09/12/2024).

AGRAVO INTERNO - MANDADO DE SEGURANÇA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - FORNECIMENTO DE APARELHO BIPAP - AUSÊNCIA DE NEGATIVA DO ENTE PÚBLICO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Nas demandas que versem sobre assistência a saúde, o interesse de agir somente estará configurado se houver negativa expressa do ente público em fornecer medicamentos, insumos e tratamento padronizados pelo SUS, conforme jurisprudência consolidada e Enunciado nº 03 da III Jornada do Direito da Saúde do CNJ. 2. A mera consulta realizada por terceiro perante a Secretaria de Estado de Saúde sobre o procedimento para obter aparelho BIPAP, cuja resposta informa que o paciente deve procurar a UBS próxima a sua residência e formular o respectivo requerimento, não configura negativa do ente, pois os esclarecimentos e orientação foram prestados conforme solicitado. 3. Recurso não provido. (TJMG - Agravo Interno Cv 1.0000.22.223876-8/001, Relator(a): Des.(a) Maria Inês Souza , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/08/2023, publicação da súmula em 31/08/2023).

O juízo "a quo" adotou como base o Enunciado nº 03 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ, segundo o qual, "
nas ações envolvendo pretensões concessivas de serviços assistenciais de saúde, o interesse de agir somente se qualifica mediante comprovação da prévia negativa ou indisponibilidade da prestação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)
".

O entendimento esposado pela sentença recorrida encontra respaldo no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, que exige a comprovação do nexo causal entre a conduta do ente público e o dano sofrido pelo particular para a configuração de responsabilidade civil.

A apelante não demonstrou que tenha buscado, administrativamente, o serviço de saúde necessário, tampouco que tenha havido recusa ou demora irrazoável na prestação do serviço. Dessa forma, não se verifica a configuração de omissão estatal capaz de ensejar a responsabilização do ente público.

Ademais, embora seja lamentável a situação enfrentada pela Apelante, que necessitou de procedimento cirúrgico, não há elementos suficientes nos autos que justifiquem o afastamento da regra da provocação administrativa, especialmente em demandas que envolvem o fornecimento de serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Registro que o prévio ajuizamento de ação judicial pleiteando o tratamento médico, ação essa que foi extinta sem julgamento do mérito, porque a Apelante realizou o procedimento cirúrgico de modo particular, não supre a necessidade de requerimento administrativo.

Desse modo, as razões do presente recurso não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, NEGO PROVIMENTO ao recurso, majorando os honorários para 17% (dezessete por cento), em razão da sucumbência recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.